Tribunal: TJES
Processo: 5000682-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar; Moradia
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000682-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA CELIA LOPES NAGIME CORDEIRO e outros (2)
AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000682-36.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : REGINA CELIA LOPES NAGIME CORDEIRO E OUTRAS

ADVOGADO : LIVIA BORCHARDT GONCALVES - OAB ES19583-A

RECORRIDO : COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO : RODRIGO DA CUNHA NEVES - OAB ES10508

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA CELIA LOPES NAGIME CORDEIRO E OUTRAS visando à suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para a cobrança de dívida expressa em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Hipoteca no valor de R$ 137.329,87 (cento e trinta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

Aduziram, em síntese, que o imóvel penhorado no feito executivo constitui bem de família e, portanto, não sujeito à constrição. Além disso, sustentaram a irregularidade do título que embasa a execução.

Requereram, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Decisão interlocutória ID 1020596 recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de abril de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000682-36.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: REGINA CELIA LOPES NAGIME CORDEIRO E OUTRAS

ADVOGADO

: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - OAB ES19583-A

RECORRIDO

: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO

: RODRIGO DA CUNHA NEVES - OAB ES10508

MAGISTRADO

: MARCOS HORÁCIO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

As Agravantes pretendem o sobrestamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela empresa Recorrida para a cobrança de dívida expressa em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Hipoteca no valor de R$ 137.329,87 (cento e trinta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

Alegam, em resumo: (i) a irregularidade do título que embasa o feito executivo, dada a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação principal; (ii) o direito à quitação da dívida pela contratação de seguro prestamista e o falecimento do contratante/segurado; e (iii) a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

Pois bem.

Em primeiro lugar, destaco que as questões afetas à (ir) regularidade do título executivo e à suposta quitação pela contratação do seguro prestamistas não foram sequer apreciadas pelo juízo de origem, de modo que eventual pronunciamento desta Corte sobre os argumentos implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nessa linha, destaco precedentes deste e. TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DO BEM ALIENADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO FRAUDULENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida traz as razões do deferimento da tutela de urgência com base nas provas dos autos e nas regras do NCPC, expondo o juiz as razões de seu convencimento, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação. 2. O instituto da Fraude à Execução, atualmente previsto no art. 792 do CPC⁄2015, ampliou as hipóteses que configuram o ato de fraudar a expectativa ou o efetivo pagamento ao credor. Um dos exemplos é o inciso II que, consolidando entendimento jurisprudencial, passou a prever expressamente que configura fraude à execução a alienação ou a oneração de bem ¿quando tiver sido averbado, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828¿, consoante já previa a Súmula 375 do STJ. 3. Para o reconhecimento da fraude à execução não basta que a oneração do bem tenha ocorrido quando já requerido o ¿cumprimento de sentença¿ ou na pendência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. É essencial para o reconhecimento de que o negócio jurídico foi realizado de forma fraudulenta que tenha ocorrido o registro da penhora do bem alienado, o que não ocorreu in casu, ou haja prova da má-fé do terceiro adquirente, fatos não verificados na presente hipótese, eis que demandaria instrução probatória para tanto. 4.
Ad argumentandum tantum
, a questão referente ao reconhecimento da fraude à execução não chegou a ser arguida e apreciada pelo juízo a quo, de modo que seu reconhecimento no bojo recursal configuraria supressão de instância
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 32169000240, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEVIDAS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA APURADA, QUANDO O PERITO JUDICIAL NÃO RESPONDE, A CONTENTO, OS ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELAS PARTES. NOVOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SEM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO, ATÉ QUE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SE PRONUNCIE QUANTO AOS ESCLARECIMENTOS, APÓS CONTRADITÓRIO PRÉVIO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao deferir a liminar, para suspender a decisão objurgada, assim se procedeu porque o perito não havia respondido a contento os quesitos complementares que lhe foram formulados, o que, agora, é distinto, haja vista que a perícia prestou os devidos esclarecimentos de forma pormenorizada. 2. ¿
O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância¿
(TJMG, AI 10290130033878001, Relatora: Mariângela Meyer, Julgamento: 18⁄02⁄2014, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis⁄10ª CÂMARA CÍVEL, Publicação:28⁄02⁄2014). 3.
Assim, tomar qualquer decisão, na forma pretendida pela parte agravante, apreciando meritoriamente as justificativas apresentadas no esclarecimento apresentando perante o juízo a quo, cuja cópia fora remetida a esta Corte, nesta fase recursal, sem pronunciamento do juízo a quo,
implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.
4. Logo, não havendo, nos autos, notícia de que as partes tenham sido intimadas para se pronunciar quanto à perícia contábil confeccionada, na origem, e não tendo o juízo a quo ainda se manifestado sobre a questão, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para impossibilitar o pagamento imediato do crédito apurado inicialmente, até ulterior deliberação a ser realizada pelo juízo a quo, observado, na origem, o contraditório prévio (oitiva das partes) acerca dos esclarecimentos do perito. 5. Resta prejudicado o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos do perito, na medida em que as partes deverão ser previamente inquiridas, na origem, acerca da documentação, antes da homologação dos cálculos apresentados pelo perito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169001666, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

¿EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA SOMENTE COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO. RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 10.931⁄04. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NESTA INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. De acordo com o Enunciado da Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com o advento da Lei Federal nº 13.043⁄2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄1969, passou a ter nova redação, sendo extirpado da aludida norma a necessidade de que a carta registada, encaminhada para a constituição de mora para o devedor, seja expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título.

II. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,, a Lei Federal nº 10.931⁄2004 extinguiu a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, será possível a restituição do bem apreendido ao devedor, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄96.

III. Um dos um dos requisitos para incidência

da Teoria do Adimplemento Substancial é a

de que o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio, devendo, portanto, ser afastada quando o devedor efetua o pagamento de apenas duas parcelas de um total de quarenta e oito.

IV.
A despeito do caráter dúplice das Ações de Busca e Apreensão (STJ - Resp nº 934133), com a possibilidade de discussão acerca da legalidade dos encargos contratuais, no presente caso,
essa matéria não foi submetida, primeiramente, ao Juízo a quo, impossibilitando o exame dessa questão em grau recursal, sob pena de supressão de Instância
.

V. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001415, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Logo, deixo de conhecer do recurso quanto às matérias. Nada obsta que, apreciadas as questões pelo juízo
a quo
e mantida a irresignação, sejam devolvidas a esta Corte por meio de outro recurso.

Na verdade, a r. decisão agravada apenas analisou e refutou o argumento relativo à (im) penhorabilidade do imóvel constrito nos autos, dada a afirmada característica de bem de família.

E, quanto ao tema, muito embora reconheça o esmero das doutas advogadas atuantes na defesa dos interesses das Agravantes, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

De acordo com o entendimento firme do c. Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando se tratar de imóvel ofertado pelo casal ou entidade familiar como garantia hipotecária. Vejam:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não foi comprovado que o imóvel era o único bem dos recorrentes. Entender de modo contrário implicaria reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial.

3
. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar"
(AgInt no AREsp 1682003/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1923292/SC, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. ART. 3º, V DA LEI 8.009/1990. OFERECIMENTO EM GARANTIA DO PRÓPRIO CONTRATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. Sob pena de usurpação da competência exclusiva atribuída ao STF, a via especial é inadequada para análise de arguição de contrariedade a texto constitucional.

2.
Segundo o 3º, inciso V, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido assentou que essa é a circunstância presente nos autos, de modo que obstar a execução, no caso concreto, encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 531.879/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016)

CIVIL. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. VALIDADE. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE CONFIGURADA.

1.
Nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, ao imóvel dado em garantia hipotecária não se aplica a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar
.

2. A hipoteca se constitui por meio de contrato (convencional), pela lei (legal) ou por sentença (judicial) e desde então vale entre as partes como crédito pessoal. Sua inscrição no cartório de registro de imóveis atribui a tal garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes.

3. A ausência de registro da hipoteca não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90; portanto, não gera a nulidade da penhora incidente sobre o bem de família ofertado pelos proprietários como garantia de contrato de compra e venda por eles descumprido.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1455554/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016)

No mesmo sentido, este e. colegiado:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Hipótese que a alegação de excesso de execução não merece prosperar em razão da precariedade probatória deste fato. 2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar."
(AgInt no AREsp 1682003/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08-02-2021, DJe 23-02-2021).
3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160149993, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

No caso em julgamento, o imóvel objeto da penhora realizada nos autos originários foi ofertado ao credor como garantia hipotecária do contrato que embasa o feito satisfativo, conforme documentos ID 997677 e 997830, de maneira que a impenhorabilidade sustentada pela parte não deve prevalecer.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. decisão agravada.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000682-36.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : REGINA CELIA LOPES NAGIME CORDEIRO E OUTRAS

ADVOGADO : LIVIA BORCHARDT GONCALVES - OAB ES19583-A

RECORRIDO : COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO : RODRIGO DA CUNHA NEVES - OAB ES10508

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS OU SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM OFERTADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA.

1. As matérias não apreciadas e não submetidas ao juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.

2. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando se tratar de constrição de imóvel ofertado como garantia hipotecária pelo casal ou entidade familiar. Precedentes do STJ e TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.